Tribunal: STF
Processo: RE 265851
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: Tributário. Contribuição. IBC Café: Exportação.
Quota de contribuição. Precedentes do STF. Fundamentos do despacho
agravado não afastados. Precedente de inconstitucionalidade:
Necessidade de juntada quando o RE é interposto pela alínea "b" do
permissivo. Regimental não provido.